Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-61.2018.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001555-61.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – ESTADO DE MATO GROSSO – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR MEDICAMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE ESTATAL - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – REGRESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se discute a questão relativa à responsabilidade solidária dos Entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, que já foi inclusive objeto inúmeras vezes de julgamento pelo plenário do STF; todavia, não se pode olvidar que, é perfeitamente admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado, com base na área de atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011. (N.U 0000959-40.2013.8.11.0096, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação de Regresso nº 0001555-61.2018.8.11.0027, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Estado a ressarcir o Município de Itiquira em 50% (cinquenta por cento) do valor despendido pelo cumprimento da obrigação constante na Ação Civil Pública n. 000808-53.2014.811.0027.

A tese trazida na peça recursal sustenta que, no caso, este Sodalício teria decidido, de forma expressa, que a assistência do poder público não era impreterivelmente essencial, quanto ao fornecimento do medicamento na Ação Civil Pública n. 000808-53.2014.811.0027.

Alega pela impossibilidade da presente ação de ressarcimento, eis que os municípios do Estado de Mato Grosso possuem gestão plena em matéria de saúde, sendo responsabilidade do Estado, tão somente, o repasse financeiro.

Aduz que a procedência da presente demanda causaria dupla oneração do erário estadual, visto que já teria realizado repasse de verba para custeio de saúde, o que impossibilita a condenação pela via judicial.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (id. 177577227).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial no feito (id. 178319666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação de Regresso nº 0001555-61.2018.8.11.0027, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Estado a ressarcir o Município de Itiquira em 50% (cinquenta por cento) do valor despendido pelo cumprimento da obrigação constante na Ação Civil Pública n. 000808-53.2014.811.0027.

Extrai-se dos autos, que o Município de Itiquira manejou Ação Regressiva para Recebimento/Reembolso de Importância Dispendida com Medicamentos Excepcionais, em face do Estado de Mato Grosso, tendo em vista os valores dispendidos em cumprimento à medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública n. 000808-53.2014.811.0027.

Esta última, manejada por Carlos Henrique Sipriano dos Santos, em face do Município de Itiquira e do Estado de Mato Grosso, em que se buscava, em sede de tutela de urgência, do fornecimento do medicamento denominado “Sutent 50mg”.

Naqueles autos, deferida a liminar, o juízo
a quo
consignou nos exatos termos: “
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e, por conseguinte, determino que o Estado de Mato Grosso e o Município de Itiquira/MT, na pessoa de seus Secretários de Saúde, providenciem no prazo de 05 (cinco) dias, a terapia medicamentosa Sutent 50 mg/dia ou similar genérico maleato de suntinibe, conforme prescrição médica, ao requerente qualificado na inicial
”.

Diante da inércia do Estado de Mato Grosso, o ente municipal providenciou a disponibilização do medicamento, dando, assim, cumprimento à ordem judicial, durante 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, até o falecimento de Carlos Henrique Sipriano dos Santos, Autor daqueles autos, tendo, por isso, suportado o montante de R$ 216.724,76 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos).

Após o regular trâmite do feito, a sentença foi prolatada, julgando, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, restando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial e
CONDENO
o requerido a ressarcir ao autor 50% do valor despendido, qual seja, R$108.362,38, acrescidos de juros e correção, nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais, uma vez que são isentas de custas, nos termos do art. 3°, I, da Lei n° 7.603/2001.

Porém, diante da parcial procedência do pedido, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, busca o Recorrente a alteração do entendimento proferido, para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, conforme relatado, colhe-se da Ação Civil Pública n. 0000808-53.2014.811.0027, que o Município de Itiquira, ora Apelado, forneceu o medicamento denominado “Sutent 50 mg” ao autor da demanda, enquanto o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte diante da determinação judicial, proferida em sede de liminar e confirmada por sentença.

Ressalto que a sentença proferida nos autos daquela Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, determinado aos Requeridos que forneçam o referido medicamento ao Autor, “
pelo tempo que for necessário à sua saúde, tornando definitiva a liminar concedida
”.

Interpostos Recursos de Apelação Cível pelo Município de Itiquira e pelo Estado de Mato Grosso, que, por sua vez, foram julgados prejudicados diante do óbito do Autor, então Apelado, tendo o feito transitado em julgado em 06/05/2021.

Diante deste panorama, verifica-se que o Município adimpliu a obrigação de forma integral, da qual era solidário com o Estado, de forma que a sentença que determinou o ressarcimento relativo à quota parte devida pelo Estado, 50% (cinquenta por cento) dos gastos dispendidos, não comporta retificação.

Isto porque é de saber notório que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Nesta seara, a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Constituição Federal prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

De outro lado, cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (TEMA 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu-se que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se extrai do julgamento do supracitado recurso, o Ministro relator Luiz Fux consignou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. (...)”.

Não obstante a isso, em momento posterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Em face do julgamento, a União opôs Embargos de Declaração, ocasião em que o Plenário reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados. Todavia, houve a adição de que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

Portanto, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República.

Inclusive, inobstante a solidariedade resulte na obrigação ao ente público demandado, de providenciar o fornecimento do tratamento necessário, é perfeitamente admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado em relação ao custeio de tratamento de saúde cuja atribuição não seja primariamente sua.

Isto porque, em relação à área de atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011 estabelecem, em síntese, que a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

No caso, o objeto da demanda era o fornecimento do medicamento Sutent 50 mg, ou seja, de média/alta complexidade, logo, resta claro que a competência em custear o tratamento é do Estado de Mato Grosso, sendo cabível a ação de regresso.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTOS E/OU MEDICAMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEADOS PELO MUNICÍPIO – DIREITO DE REGRESSO – POSSIBILIDADE – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INTELIGÊNCIA DA – INQUESTIONÁVEL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DAS DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE SUAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se caracteriza sentença citra petita quando o Magistrado a quo examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação), bem como a defesa do réu, julgando improcedente a pretensão por não ter sido demonstrado o direito do autor.

2. Não se discute a questão relativa à responsabilidade solidária dos Entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, que já foi inclusive objeto inúmeras vezes de julgamento pelo plenário do STF; todavia, não se pode olvidar que, é perfeitamente admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado, com base na área de atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011. (N.U 0000959-40.2013.8.11.0096, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PARA RECEBIMENTO DE IMPORTÂNCIA DESPENDIDA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO A SAÚDE – APLICAÇÃO DE QUATRO SESSÕES DE ANTIANGIOGÊNICO E DUAS SESSÕES DE ANTI-INFLAMATÓRIO – PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DE DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

3. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

4. Em que pese a responsabilidade solidária dos entes públicos em fornecer tratamento e/ou medicamento de saúde a quem não tem condições de fazê-los, é admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado baseado na atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011.

5. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0000845-05.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023